Tribunal: TJBA
Processo: 8158821-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158821-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA QUINTINO DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA
OMISSÃO
E
ERRO MATERIAL
.

INEXISTÊNCIA
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DECLARADO NULO
.
DANOS MORAIS
ARBITRADOS EM VALOR PROPORCIONAL
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8158821-45.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO BRADESCO
SA

e como Embargad
a

MARIA QUINTINO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões
, na
data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator